Tribunal: TJDFT
Processo: 0728704-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA. AUTORIDADE COATORA. INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA CÍVEL.
1. O Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES é uma organização civil de direito privado, não se enquadrando na hipótese de autoridade do Governo do Distrito Federal a atrair a competência de uma das Varas de Fazenda Pública.
2. A competência residual é das Varas Cíveis, conforme prevê o art. 25 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios. Precedentes.
3. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitante.